Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-03.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001359-03.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MARIO ALLAN DE ARRUDA SILVA - CPF: 028.892.381-21 (RECORRIDO), DIRCEU KATH - CPF: 401.760.960-00 (ADVOGADO), AMALIA GARCIA KATH - CPF: 029.086.171-37 (ADVOGADO), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1001359-03.2024.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

Recorrente
:
ÁGUAS DE SINOP S.A.

Recorrido
:
MARIO ALLAN DE ARRUDA SILVA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. QUESTÃO QUE DEVERIA TER SIDO ELUCIDADA POR MEIO DE LAUDO EXTRAJUDICIAL.
CONTESTAÇÃO DE FATURA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.
CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos etc.
Dispensado
o
relatório
,
conforme
art. 38 da Lei 9.099/95.DECIDO.A
parte

autora
relata que
autor é usuário do serviço de abastecimento de água

tratada

fornecido
pela
concessionária

ré

em

imóvel

residencial
de
sua

propriedade

localizado
à
rua
Rachel de Queiroz, Lote 05, Quadra 02, bairro Aquarela das Artes, CEP 78.550-200,
na

cidade
de Sinop,
estado
de Mato Grosso,
registrado

através
da
matrícula
106263-8 e
hidrômetro
Y21S328728.
Afirma
que sempre
pagou
o valor
mínimo
de
agua
id. 139314349,
haja
vista que
na

época

não

havia

moradores

na

residência
,
conforme

fotos

consignadas

em
id. 139314348.
Contudo

aduz
que as
faturas

abusivas

foram

apuradas

em

Junho
/2022 (
fatura
n. 150724718) e
Julho
/2022 (
fatura
n. 816770),
nos

valores

respectivos
de R$ 1.067,88 (mil e
sessenta
e
sete
reais e
oitenta
e
oito
centavos) e R$ 1.086,88 (mil e
oitenta
e seis reais e
oitenta
e
oito
centavos),
sendo
que, à
época
, o
consumidor

decidiu

pagá
-las para
evitar

maiores

desgastes
.Em
sequência
,
já
no
ano
de 2023
em

setembro

recebeu
a
fátua
no
importe
de R$ 2.584,63 (
dois
mil
quinhentos
e
oitenta
e
quatro
reais e
sessenta
e
três
centavos), a qual
negou

efetivar
o
pagamento
.Por
fim
,
afirma
que
buscou
a
resolução

em
via
administrativa
,
contudo

não

lhe
fora dado
solução
,
motivo

pelo
qual
ingressou
com a
presente

demanda
,
pleiteando

liminarmente
o
reestabelecimento
dos
serviços
,
bem

como
a
retirada
da
inserção
de
seu

nome

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
sendo
a
medida

deferida

conforme

decisão

exarada

em
id. 140990695.
Instada
a se
manifestar
,
a

empresa

Requeria

inicialmente

suscitou

incompetência
do
juizado
especial para
apreciação
da
matéria
,
bem

como

ilegitimidade

ativa
do
Requerente

vez
que
não

ser
mas o titular do
hidrômetro
.
Já
no
mérito

aduz
que
houve
a
distorção
dos
fatos
,
afirmando
que as
faturas

abusivas

condizem
com o
consumo
do
Requerente

haja
vista que a
residência

estava

em

obras
.
Ademais
,
afirma que existe a possibilidade de existência de vazamentos

internos
, o que
poderia

ter

ocasionado
o
aumento
das
faturas
, tendo inclusive
pleiteado
a
condenação
da
Requerente

por

meio
do
pedido

contraposto
.DA PRELIMINARDA INCOPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL
Rejeito
a
preliminar
de
incompetência
do
Juizado
Especial, pois a
documentação

acostada

aos
autos
já
é
suficiente
para o
julgamento
do
mérito
do
presente

feito
,
dispensando
-
se a

realização
de
perícia
. Nesse
sentido
:AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DANOS MORAIS. FRUSTRAÇÃO E INSEGURANÇA. VALOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 1. É COMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR DEMANDA NÃO COMPLEXA E NA QUAL AS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA PROVAR OS FATOS NARRADOS NA INICIAL SEM A NECESSIDADE DE PERÍCIA. 2. O DANO MORAL INDENIZÁVEL É AQUELE QUE AFETA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE, ASSIM CONSIDERADOS OS RELACIONADOS COM A ESFERA ÍNTIMA DA PESSOA, CUJA VIOLAÇÃO CAUSA HUMILHAÇÃO, VEXAME, CONSTRANGIMENTO, FRUSTRAÇÃO, DOR E OUTROS SENTIMENTOS NEGATIVOS. 3. O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER FIXADO CONSIDERANDO-SE A LESÃO SOFRIDA, A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU E O CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO DA MEDIDA, PONDERANDO-SE PELA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO AUTOR. 4. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (TJ-DF - ACJ: 357536820088070001 DF 0035753-68.2008.807.0001, Relator: ASIEL HENRIQUE, Data de
Julgamento
: 06/10/2009, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, Data de
Publicação
: 20/11/2009,
DJ-e

Pág
. 162).DA ILEGITIMIDADE ATIVACom
relação
a
presente

preliminar

também

deixo
de
acolhe
-la
uma

vez
que
os

débitos

questionados
, a
época

foram

projetados

ao

nome
do
Requerente
,
haja
vista ser o titular do
hidrômetro

vinculado

ao

número
Y21S328728.DO MÉRITONeste
sentido
,
após

acurada

analise
dos autos, nota-se que
o

Requerente

acostou

fartos

documentos

em

sua

peça

inicial
, de modo a
comprovar
a
desproporção
do valor
cobrado

na

fatura

inerente

ao

período

compreendido
.
Outrossim
, vale
ressaltar
que a
própria

Requerida

em

sede
de
contestação

afirma
que
não

havia

sido

identificado

nenhum

vazamento

bem

como

nenhuma

irregularidade
.Neste
sentido
,
tem
-se que
merece

guarida o pedido de refaturamento da fatura de junho
/2023;
julho
/2022 e
setembro
/2023
eis
que
os

documentos

carreados

aos
autos
são

suficientemente

capazes de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte

autora
,
os

quais

demonstram
que de
fato

houve

considerável

oscilação
de
consumo
de
água

nos
meses
apontados
,
quando

comparado
com o
histórico de consumo dos demais meses, sendo que, por

consequência
, o valor
pecuniário
das
faturas

também

sofreu

demasiada

elevação
.
Deste
modo,
declaro

inexistente

os

débitos

questionados

inerentes
as
faturas

acima

mencionadas
,
ocasião

em
que
determino

desde

já
o
refaturamento

usando

como

parâmetro
as 3 (
três
)
faturas

anteriores
a
primeira

fatura

questionada
qual
seja

junho
/2022 de modo
a

aferir
a real
média
do
Requerente
.
Ademais
,
conforme
se
vê

nos
autos o
Requerente

mesmo

descordando
,
realizou
o
adimplemento
das
faturas

correspondentes

aos
meses de
junho
/2022 e
julho
/2022,
totalizando
o valor de R$ 2.154,76 (
dois
mil cento e
cinquenta
e
quatro
reais e
setenta
e seis centavos).Sendo
assim
,
após
o
refaturamento
das
faturas
de
junho
/2022 e
julho
/2022
determino

desde

já
a
restituição
do valor
remanescente

ao

Requerente
.
Noutro

norte
, com
relação

ao

pleito
de
condenação

em

danos

morais
,
entendo
que
o

pedido

comporta

procedência
, tendo
em
vista que se
restou

comprovado

nos
autos
a

inserção
do
nome
do
Requerente

nos

órgãos
de
proteção

ao

credito
,
conforme
se
vê

em
id. 139314346.Neste
sentido
,
em

atinência

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
reputo

como

justa
a
condenação
da
Requerida

em

danos

morais
no
importe
de R$ 3.000,00 (
três
mil reais).Por
fim
, com
relação

ao

pedido

contraposto

formulado
pela
empresa

Requerida
, tendo
em
vista
os

argumentos

acima

alinhavados
,
entendo
que
não

comportam

procedência
.III – DISPOSITIVOPosto
isso
, com
fundamento
no art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do
pedido

inicial
para:a)
Determinar
que a
Requerida

proceda
com o
refaturamento
das
faturas

correspondentes

ao

período
entre
junho
/2022,
julho
/2022 e
setembro
/2023,
readequando
-a
ao
real
consumo
da
Requerente

correspondente

aos

três

últimos
meses,
anteriores
a
primeira

fatura

questionada

junho
/2022. b)
Condenar
a
Requeria

em

repetição
de
indébito

na

modalidade
simples, no
importe
de R$ 2.154,76 (
dois
mil cento e
cinquenta
e
quatro
reais e
setenta
e seis centavos), o qual
será

atualizado
a
partir
da
presente
data
pelo
INPC, e
acrescido
de
juros
de mora de 1% a
partir
do
desembolso
.c)
Julgar

Procedente
o
pedido
de
indenização

em

danos

morais
, no
importe
de R$ 3.000,00 (
três
mil reais), o qual
será

atualizado
a
partir
da
presente
data
pelo
INPC, e
acrescido
de
juros
de mora de 1% a
partir
do
evento

danoso
.d)
Confirmar
a
liminar

deferida

em
id. 140990695.e)
Julgar

improcedentes
o
pedido

contraposto
.f)
Rejeitar
as
preliminares
.Sem
condenação

nos

ônus
da
sucumbência
(Lei
no
9.099/95, art. 55).
Interposto

Recurso

Inominado
,
às

contrarrazões
,
após
,
conclusos
para o
juízo
de
admissibilidade
.
Preclusas
as vias
recursais
, nada
sendo

requerido

em
10
dias
,
certifique
-se,
anote
-se,
baixe
-se e
arquive
-se.P. I. C.O
presente

Projeto
de
Sentença

será

submetido
à
apreciação
do
Excelentíssimo
Senhor
Doutor
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
de Sinop - MT,
na
forma do art. 40 da Lei no 9.099/95 e do art. 8o,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
no 270/2007.José Eduardo Rezende de OliveiraJuiz
Leigo
SENTENÇAVistos etc.Uma
vez
que
o

projeto
de
sentença
sub
oculis
,
em
face da causa entre
litigantes

assinalados
e
qualificados
,
elaborado

pelo
(a) Juiz(a)
Leigo
(a) no regular
exercício
do
seu
mister, sob
orientação
e
supervisão

deste

subscritor
, se
encontra

em

consonância
com
os

ditames
da lei e da
justiça

na

dicção
do
direito
,
merece

a

aprovação

deste
Juiz
togado
.Isto
posto
,
homologo
o
presente

projeto
de
sentença
,
como

parte

integrante

indissociável

deste

decisum
, para que
surta

seus

legais
e
jurídicos

efeitos
,
nos

termos
do art. 40 da Lei
n.o
9.099/1995 e art. 8.o, caput e
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

estadual

n.o
270/2007.Sinop/MT, data da
assinatura

eletrônica
.Cássio Luís
Furim
Juiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
, que
arguiu
,
em

preliminar
,
a

incompetência
do
juízo
. No
mérito
,
sustentou
que: a)
não

há

como

lhe

imputar

qualquer

falha

na

prestação
de
serviços
, pois o
consumo

elevado

não
se
deu

por

irregularidade

na

medição
; b) o
fato
de o
imóvel

estar

passando

por

obras
,
evidencia
que
o

consumo

pode
ser
aumentado

em

razão
de
vazamentos

internos
,
quebra
de
canos
e
fissuras
; c)
não

há

prova

nos
autos que refute o pleno
funcionamento
do
hidrômetro
; d)
os

fatos

noticiados

nos
autos
não

ensejam

compensação a título de dano moral. Postulou a reforma da sentença
, para
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
Não
é
necessária
a
produção
da
prova

pericial

quando
a
parte

reclamada

deveria

ter

elucidado
a
discussão

por

meio
de
laudo

técnico
extrajudicial (
N.U 1029965-17.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1008431-11.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 17/05/2024). No
caso

concreto
,
não
é
necessária
a
produção
de
prova

pericial
para
apurar
se
há

irregularidade
no
hidrômetro
,
porquanto

esse

fato

deveria

ter

sido

desvendado

por

laudo

técnico
extrajudicial
juntado
pela
parte

reclamada
.
Preliminar

rejeitada
.

5.
Contestação de fatura.
Havendo suspeita de irregularidade na fatura de água, tanto o consumidor quanto a concessionária têm direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária.

A cobrança de valores acima da média, sem a apresentação de laudo que possa evidenciar a irregularidade no consumo, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita (N.U 1001159-38.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024, N.U 1077351-46.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, publicado no DJE 15/08/2024, N.U 1009382-03.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024).
Em análise dos autos, observa-se que
as
fatur
as
impugnad
as

(junho/22, julho/22 e setembro/23
) registr
aram
consumo de 92, 93 e
192 m3, respectivamente
(ID 231773166
/PJe2
).
Com base no histórico de consumo (ID 231773168
/PJe2
), verifica-se que a média de consumo apurada no período
agosto/22 a agosto/23
foi de
10m3
.
Com base nestes apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de fatura com consumo acima da média, o que já induz a irregularidade na cobrança.
Verifica-se, ainda, que a concessionária reclamada não produziu provas da legitimidade das faturas impugnadas, pois não apresentou
laudo técnico de aferição,
ônus
processual que
lhe

competia
(art. 373, II, CPC)
.
Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao
fornecedor de serviços
, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC), pois a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão.
Portanto, havendo cobrança excessiva e pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.
Desta forma, conclui-se que houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

6.
Dano moral. Restritivo de crédito.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019). No caso dos autos, a parte reclamante teve seus dados negativados a pedido da parte reclamada, em razão da cobrança indevida da fatura referente ao mês de setembro/23.
A negativação questionada é a única registrada (R$2.584,00, ID 231773165/PJe2) e gera dano moral
(N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024 e
N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024
).

7.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

o valor do
restritivo
(R$2.584,00) e a
inexistência
de outros
registros
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
, pois
está
, inclusive,
abaixo
dos
valores

fixados
pela
Turma

Recursal
(
N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)
.

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$800,00
, pela
parte

recorrente
.

10.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024